Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702585-07.2025.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0707854-41.2024.8.07.0018, promovido por MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247721639), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e homologou a planilha de cálculos apresentada pela exequente, determinando o prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos. Ademais, fixou a expedição de precatório no montante de R$84.251,62 (oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos) em favor da exequente, com destaque de 10% para honorários contratuais, bem como a expedição de RPV no valor de R$9.430,19 (nove mil, quatrocentos e trinta reais e dezenove centavos) para pagamento de honorários sucumbenciais e custas, além da intimação do Ente público para pagamento no prazo legal de dois meses, facultada a juntada do comprovante em dez dias. Ainda, deferiu, desde logo, o sequestro de verbas via SISBAJUD em caso de inadimplemento, autorizando também a transferência dos valores por PIX após o pagamento. Na oportunidade, entendeu que os cálculos da parte exequente observaram corretamente o índice IPCA-E, em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual se impôs a homologação da planilha. Destacou, ainda, o Tema 28 do Pretório Excelso, que admite a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa da condenação. Fundamentou-se, ademais, no princípio da cooperação, ao oportunizar ao Ente público a comprovação espontânea do pagamento, e na efetividade da execução, ao autorizar previamente o sequestro de valores via SISBAJUD. Em suas razões de recorrer, o Distrito Federal sustenta que a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença coletiva incorreu em equívoco ao desconsiderar o excesso de execução verificado. Argumenta que a parte exequente utilizou o índice INPC na atualização do valor devido, em contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, segundo o qual deve incidir o IPCA-E nas demandas não tributárias em que a Fazenda Pública figure como parte, até a vigência da EC no 113/2021. Ressalta que, a partir dos cálculos elaborados pela gerência técnica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, apurou-se excesso de execução no montante de R$1.938,21 (mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), razão pela qual pugna pela homologação destes valores. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na aplicação do índice de correção monetária definido pelo Supremo Tribunal Federal, bem como na presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de prosseguimento da execução com base em critérios incorretos, o que pode ensejar a expedição de precatório em valor superior ao devido, causando prejuízo ao erário. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar o prosseguimento do feito originário até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos apresentados pelo Distrito Federal e condenar a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. Como destacado pelo juízo de origem, nos cálculos apresentados pela agravada (ID 239686744 dos autos de referência) foi adotado o IPCA-E como índice de correção monetária. Ressalte-se, ademais, que a exequente se valeu do PROJEF WEB, programa de cálculos judiciais desenvolvido pela Justiça Federal no Rio Grande do Sul, precisamente para essa finalidade. Por conseguinte, não se constata a desconformidade alegada pelo Ente Distrital. Cumpre frisar que a simples apresentação, pela Fazenda Pública, de planilha elaborada na condição de executada, com valores divergentes daqueles apurados pela credora, não conduz, por si só, ao acolhimento da impugnação nem ao reconhecimento de eventual excesso de execução. Com efeito, não basta a Fazenda Pública invocar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos para infirmar os cálculos apresentados pela parte exequente. Tratando-se de presunção relativa (juris tantum), admite-se sua desconstituição pela parte interessada, como ocorreu na hipótese dos autos. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025 às 18:47:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.